Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. CANCELAMENTO DA PENHORA.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: embargos de terceiro visando à desconstituição de penhora sobre o veículo adquirido anteriormente ao registro de restrição no RENAJUD. Recurso do embargante postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.2 – Recurso. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. O embargante não demonstrou a existência de risco concreto de dano para justificar o efeito suspensivo. Ademais, o juiz de origem sobrestou o curso do processo até que ultimado o julgamento do presente feito. Preliminar que se rejeita.3 – Preliminar. Interesse processual. O embargante, inicialmente, manifestou-se diretamente no processo de origem, alegando ser terceiro interessado. O juízo processante reconheceu a fraude à execução. Não obstante, remanesce o interesse processual do embargante em opor os presentes embargos, diante não ter havido ainda a expropriação do bem (art. 675, CPC) e ser a espécie o meio adequado para defender-se da constrição judicial.4 – Embargos de terceiro. Adquirente de boa-fé. Penhora de veículo. Cancelamento. Na forma do art. 792, inciso III, CPC, considera-se fraude à execução na hipótese de a alienação do bem ocorrer “quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;” Ainda, de acordo com o enunciado da Súmula 375 do STJ “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Os documentos de ID 44233683-44233684 demonstram que o embargante adquiriu o veículo Fiat/Siena EL, placa JIZ5341 em 15/07/2021, de LAIR DO CARMO, executado no processo 0710724-77.2019.807.0004. Não há elementos no processo indicando que o embargante tinha ciência de que sobre o executado pendia a execução. A restrição no RENAJUD relativa à execução somente foi inserida em 08/09/2021 (ID 44233704 – PAG 2), posteriormente a alienação do bem. Nesse contexto, não era razoável exigir-se do adquirente a consulta quanto ao ajuizamento de ações contra o devedor. A prática no comércio de veículos usados é a consulta ao prontuário do veículo no órgão de trânsito, de modo que na ausência de qualquer restrição, deve se presumir a boa-fé do adquirente, na esteira do enunciado 375 do STJ. De outra parte, embora o embargante tenha deixado de providenciar a transferência de titularidade do veículo no prazo do previsto no art. 123, CTB e o bem já ter sido alienado a terceiro, tais circunstâncias não têm aptidão de mitigar a eficácia do negócio jurídico celebrado anteriormente à constrição judicial. Nesse sentido: (Acórdão 1602702, 07215024720218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse quadro, ainda que se vislumbre um quadro de insolvência do devedor, a alienação havida é eficaz, de modo que deve ser cancelada a penhora. Recurso a que se dá provimento para reconhecer a eficácia da alienação do veículo placa JIZ5341 para o embargante, devendo ser desconstituída a penhora que recai sobre o bem.5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E